Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015878-67.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1015878-67.2020.8.11.0000
Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Agravado: L. G. D. A. S.
Proc. origem n° 1012122-41.2020.8.11.0003
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL de decisão que, na Ação de Cobrança, que lhe move L. G. D. A. S., representado por SALVADOR DIAS DOS SANTOS, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que as requeridas CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereçam, no prazo de 48 horas, o transporte aéreo médico do paciente LUIZ GABRIEL ALMEIDA SANTOS, de Curitiba – PR para Rondonópolis – MT, bem como todos os procedimentos correlatos que vier a necessitar durante o transporte, sem qualquer custo, responsabilizando as requeridas pelo pagamento de todas as despesas decorrentes. O descumprimento da liminar deferida implicará no bloqueio de valores em conta corrente da parte requerida, bem como em multa diária no valor de R$ 10.000,00.
A agravante alega que é parte ilegítima para figurar o polo passivo da ação, porquanto a agravada contratou plano de saúde com a UNIMED CUIABÁ, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante.
Afirma que as diversas Unimed são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas.
Sustenta que a multa diária foi aplicada em valor exorbitante, de modo que deve ser excluída ou reduzida.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator